Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EMBRIAGUEZ E NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA DAS LESÕES CORPORAIS.
1. Para a incidência da qualificadora prevista no § 2o do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro deve haver a presença cumulativa das circunstâncias de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, ou outra substância psicoativa que determine dependência, e de natureza grave ou gravíssima da lesão corporal.
2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado: Juizado Especial Criminal do Paranoá.